Tribunal: CARF
Processo: 10167.001653/2007-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO NEWMAN DE MATTERA GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-06
Data de publicação: 2023-04-28

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10167.001653/2007-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.008 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de abril de 2023
Recorrente
SANTA CLARA CONSTRUTORA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/12/2005
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
CONEXÃO.
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.
O julgamento proferido no auto de infração contendo obrigação principal deve
ser replicado no julgamento do auto de infração contendo obrigação acessória
por deixar a empresa de apresentar GFIP com os dados correspondentes a todos
os fatos geradores de contribuições previdenciárias.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Eduardo Newman de Mattera Gomes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite,
Eduardo Newman de Mattera Gomes, Ana Carolina da Silva Barbosa, Thiago Buschinelli
Sorrentino (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão da DRJ em Brasília que
conferiu provimento parcial à impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
A autuação decorreu de a impugnante ter deixado de incluir nas Guias de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações a Previdência Social
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10167.001653/2007-41
Fl. 597
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.008 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10167.001653/2007-41

— GF1P, entre as competências Janeiro/2001 e Dezembro/2005, os valores correspondentes aos
fatos geradores de contribuições previdenciárias. Tais fato geradores referem-se à alimentação
fornecida cm desacordo com a legislação por falta de inscrição no Programa de Alimentação do
Trabalhador — PAT.
Intimado do lançamento, o recorrente impugnou-o, alegando, em breve síntese,
que:
 A autuação seria nula, vez que faltar-lhe-ia clareza e precisão, elementos estes
que se tornam condição sine qua non para corrigir-se a falha impingida
citando expressamente a ausência de relação de segurados, com o respectivo
valor do vale alimentação percebido, que foram beneficiados com o
pagamento in natura do auxilio alimentação;
 Questiona-se o quantitativo de segurados utilizados para fixação do valor da
multa aplicada;
 Questiona-se, ainda, o valor lançado na competência 01/2001, por entender
incorreto, conforme prova NF 67.
Os autos foram baixados em diligência fiscal, sendo determinadas as seguintes
providências:
 A autoridade elaborasse planilha contendo relação de segurados com suas
respectivas remunerações que constituíramos valores constantes da planilha
incluída no item 2.1.1, coluna C do Relatório Fiscal (fls. 10/11).
 Caso não seja possível confeccionar a planilha acima solicitada, fundamentar
as razões de sua impossibilidade.
 Justificasse a divergência entre o quantitativo de segurados utilizados para
fixação da multa aplicada (Planilha constante do item 6 do Relatório Fiscal da
Multa Aplicada) e o informado pela empresa (fls. 26/27);
 Caso verifique a procedência dos argumentos trazidos pela impugnante,
refazer o relatório fiscal da multa aplicada, confeccionando planilha
DE/PARA para as competências objetos do presente Auto-de-Infração.
Em resposta á diligência fiscal, a autoridade fiscal autuante prestou os seguintes
esclarecimentos:
 Que foi emitido Termo de Inicio de Ação Fiscal — TIAF, no qual foi
solicitado a relação de empregados, com respectivos valores pagos, relativo ao
período Janeiro/2001 a Dezembro/2005;
 Que o autuado, informou não ser possível individualizar o fornecimento de
alimentação, visto que não houve individualização no fornecimento de
alimentação aos seus empregados e administradores.
Fl. 598
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.008 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10167.001653/2007-41

 Que concorda com o autuado quanto a afirmação de a divergência entre o
quantitativo de segurados utilizados para fixação da multa aplicada e o
número real de empregados existentes à época dos fatos. Contudo, conforme
planilha 01 (fls. 527) verifica-se que não há alteração nos cálculos da multa
aplicada, pois o cálculo da infração por competência é inferior ao limite
Máximo da multa aplicada.
 Que concorda com o impugnante quanto ao valor apurado na competência
01/2001, sendo correto o valor de R$ 1.760,00. Assim, o valor da multa
aplicada foi alterado de R$845,68 para R$545,60.
Devidamente intimado da resposta á diligência fiscal, o sujeito passivo presentou
nova contestação requerendo em breve síntese, a nulidade do Auto-de-Infração, por ser
impreciso e obscuro , e que os erros apresentados inquinam o processo de nulidade.
Analisada a impugnação, a 7a Turma de Julgamento da DRJ Brasília conferiu-lhe
parcial provimento, nos termos da resposta á diligência fiscal. Tal decisão restou formalizadas no
do Acórdão no 03-27.168, às fls. 542 / 550, cuja ementa relembramos a seguir:
OMISSÃO DE FATOS GERADORES EM GFIP/GRFP.
Determina a lavratura de auto-de-infração a omissão de fatos geradores previdenciários
na declaração prestada pela empresa em GFIP/GRFP, conforme art. 32, inciso IV, § 5o,,
da Lei n°. 8.212/91.
Intimada dessa decisão, a recorrente interpôs recurso voluntário, trazendo, em
breve síntese os seguintes argumentos (fls. 570 / 578):
 Não haveria incidência de contribuições previdenciárias sobre alimentos in
natura fornecidos a seus trabalhadores;
 Ter-se-ia materializado a decadência tributária, vez que o prazo decadencial
deveria ser contado a partir da data de ocorrência dos respectivos fatos
geradores, pois o recorrente teria efetuado recolhimento parcial das
contribuições previdenciárias nas competências objeto da autuação;
 A penalidade aplicada deveria ser recalculada, por conta da Medida Provisória
no. 449 veicular penalidade mais benéfica.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Eduardo Newman de Mattera Gomes, Relator.
O recurso é tempestivo (ciência da decisão de primeira instância por mieo de
edital afixado em 20/04/2009 – fls. 566; apresentação do recurso voluntário: 10/05/2009 – fls.
579). Ademais, atende aos demais requisitos de admissibilidade. Logo, conheço do recurso
apresentado.
Fl. 599
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.008 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10167.001653/2007-41

Nos termos do relatório supra, as matérias a serem objeto de apreciação do
presente julgamento são as seguintes:
 Descabimento da incidência de contribuições previdenciárias sobre alimentos
concedidos in natura;
 Decadência, especialmente por conta da Súmula Vinculante no. 8;
 Retroatividade de legislação tributária penal mais benéfica – Medida
Provisória no. 449, de 2008.
INCIDÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
SOBRE
ALIMENTOS
CONCEDIDOS IN NATURA
Antes de adentrarmos ao mérito da análise da alegação em comento, é relevante
destacar que a autuação em análise decorre da lavratura inserta no processo administrativo no.
10167.001496/2007-74. De fato, naquele processo administrativo foram constituídas
contribuições previdenciárias decorrentes do fornecimento de alimentação in natura pela
empresa sem amparo no Programa de Alimentação do Trabalhador e, nos presentes autos,
encontra-se a lavratura relativa à não informação em GFIP de tais fatos geradores.
Assim, evidente o caráter prejudicial da apreciação do litígio encartado no
processo administrativo no. 10167.001496/2007-74 para a solução do litígio em análise.
A 2a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção de Julgamento do CARF, por
meio do Acórdão no. 2202-003.267, proferido em sessão realizada na data de 9 de março de
2006, entendeu descabida a lavratura, sedo relevante relembrarmos a ementa de tal aresto:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/12/2005
PREVIDENCIÁRIO - CUSTEIO - SÚMULA VINCULANTE STF No. 8 -
PERÍODO ATINGIDO PELA DECADÊNCIA QÜINQÜENAL - APLICAÇÃO
DO ART. 150, § 4o, CTN.
O STF em julgamento proferido em 12 de junho de 2008, declarou a
inconstitucionalidade do art. 45 da Lei n o 8.212/1991. Após, editou a Súmula
Vinculante n o 8, publicada em 20.06.2008, nos seguintes termos: “São
inconstitucionais os parágrafo único do artigo 5o do Decreto-lei 1569/77 e os artigos
45 e 46 da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de crédito
tributário”.
Nos termos do art. 103-A da Constituição Federal, as Súmulas Vinculantes
aprovadas pelo Supremo Tribunal Federal, a partir de sua publicação na imprensa
oficial, terão efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário
e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal
Na hipótese dos autos, aplica-se o entendimento da Súmula CARF no. 99, bem
como do STJ no REsp 973.733/SC nos termos do art. 62, parágrafo primeiro, II,
b, Anexo II, Regimento Interno do CARF - RICARF, com a regra de decadência
insculpida no art. 150, § 4o, CTN posto que houve recolhimentos antecipados a
homologar feitos pelo contribuinte.
Fl. 600
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.008 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10167.001653/2007-41

PREVIDENCIÁRIO - CUSTEIO - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -
ALIMENTAÇÃO IN NATURA - EMPRESA NÃO INSCRITA NO PROGRAMA
DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - PAT - POSICIONAMENTO DA
PGFN NO ATO DECLARATÓRIO 03/2011 - NÃO INCIDÊNCIA DE
CONTRIBUIÇÃO.
Conforme o Ato Declaratório PGFN no 03/2011, a PGFN, no uso da competência
legal que lhe foi conferida, nos termos do inciso II do art. 19 da Lei no 10.522, de 19 de
julho de 2002, e do art. 5o do Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997, tendo em
vista a aprovação do Parecer PGFN/CRJ/No 2117 /2011, desta Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional, pelo Senhor Ministro de Estado da Fazenda, conforme
despacho publicado no DOU de 24.11.2011, DECLARA que fica autorizada a
dispensa de apresentação de contestação e de interposição de recursos, bem como
a desistência dos já interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante:
“nas ações judiciais que visem obter a declaração de que sobre o pagamento in natura
do auxílio­alimentação não há incidência de contribuição previdenciária”.
Desta forma, como o Ato Declaratório PGFN no 03/2011 se amolda ao disposto
no art. 62, parágrafo primeiro, inciso II, alínea c do Anexo II do Regimento
Interno do CARF, tem-se então que a concessão de alimentação in natura aos
segurados a título de vale-alimentação não implica em incidência de contribuição
previdenciária.
Deste modo, restando insubsistente a tributação dos valores fornecidos a título de
alimentação in natura objeto da autuação encartada nos autos do processo administrativo no.
10167.001496/2007-74, não há como se entender que houve falta de informação em GFIP de tais
dispêndios, vez que definitivamente decidido, em âmbito administrativo, que eles não ensejam a
incidência de contribuições previdenciárias.
Em decorrência da insubsistência da infração, tona-se despiciendo analisar as
demais matérias versadas no recurso voluntário.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e, no mérito, DAR-LHE
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Eduardo Newman de Mattera Gomes

Fl. 601
DF CARF MF
Original